Tribunal: STF
Processo: HC 255998
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus em favor de W. P. S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 987.959/SP (evento 4).



    Ao paciente foi aplicada medida socioeducativa de internação pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (evento 2, fls. 148-152).



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de desclassificação da conduta imputada ao paciente para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, ante a ausência de elementos mínimos que apontem a intenção de mercancia. Afirma que “[a] apreensão de apenas 4,6g de cocaína, por si só, revela-se insuficiente para sustentar a imputação, tratando-se de quantidade ínfima, compatível com o uso pessoal, sobretudo considerando-se a menoridade do paciente”. Requer a desclassificação da conduta do paciente para ato infracional análogo ao crime de porte de drogas para consumo pessoal.



     É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de menor, visando à reclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte para uso pessoal, conforme artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a medida de internação aplicada ao menor, com reavaliação em seis meses. 



    3. A defesa alega que a quantidade de droga apreendida (4,6g de cocaína) é reduzida e que não há elementos concretos que demonstrem a destinação ao tráfico, violando os princípios do in dubio pro reo e da proporcionalidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reclassificação da conduta do menor de tráfico de drogas para porte para uso pessoal, considerando a quantidade de droga apreendida e a ausência de comprovação de mercancia.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso ou revisão criminal, conforme orientação jurisprudencial consolidada do STJ e STF, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 



    6. A análise de fatos e provas é incompatível com o rito do habeas corpus, sendo vedado o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos para reexaminar a condenação ou desclassificar a conduta. 



    7. Não se vislumbra a presença de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso ou revisão criminal, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A análise de fatos e provas é incompatível com o rito célere do habeas corpus, sendo vedado o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos para reexaminar a condenação ou desclassificar a conduta".



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2º; Lei 11.343/2006, art. 28. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o apelo defensivo, assentou que (evento 2, fls. 15-9):



    “(...)



    A materialidade do ato infracional está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/8), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 11), pela fotografia (fl. 12), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 71/73) e pelos demais documentos que instruem os autos.



    Por sua vez, a autoria se consubstancia em prova oral obtida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Em Juízo (fl. 86), na audiência de apresentação, o representado permaneceu em silêncio. Sobre sua vida pessoal, disse que estuda, tem outros três processos sobre tráfico de drogas, estava cumprindo liberdade assistida e não conhecia os policiais que o abordaram. Na audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 104/105), também permaneceu em silêncio.



    No entanto, pesam contra o menor os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela apreensão do adolescente.



    C. de M. R., policial civil, em Juízo (fls. 104/105), na audiência de instrução, debates e julgamento, relatou que estava em companhia de outro policial e estavam usando uma viatura descaracterizada. Disse que estacionaram a viatura de modo a não chamar atenção. Observaram, por tempo suficiente, para identificar quem estava comercializando droga. A partir do momento que isso ficou claro, abordaram o representado. Ao revistá-lo, identificaram R$ 15,00 e 20 porções de entorpecentes embalada em plástico. Afirmou que não conhecia o jovem. Disse que o menor confessou a prática do ato infracional. Afirmou que é um local conhecido pelo tráfico de drogas.



    No mesmo sentido, L. A. Q., policial civil, em Juízo (fls. 104/105), na audiência de instrução, debates e julgamento, informou que o local já é conhecido como ponto de tráfico. Disse que estava com a viatura descaracterizada, estacionando em local sem chamar atenção. Afirmou que viram a movimentação típica do tráfico, estando o menor em traficância. Ao abordarem, foram localizados dinheiro e entorpecentes.



    Nada autoriza supor que os policiais mentiram ao deporem em Juízo. Os agentes da lei foram ouvidos sob compromisso produzindo relatos verossímeis e coerentes.



    (...)



    A conjuntura apresentada nos autos não revela predisposição dos policiais à distorção dos fatos; não vem delineada circunstância que os levassem a cometer fraude, abuso de autoridade e falso testemunho.



    A prova testemunhal é robusta, sendo aliada ao local conhecido pela traficância, bem como à droga encontrada de alto potencial viciante (cocaína).



    Dito isso, o menor não trouxe qualquer prova convincente que pudesse afastar a sua responsabilidade pelo cometimento do ato infracional, não obstante o esforço despendido pela combativa defesa.



    Vale lembrar que, para a configuração da traficância, não é necessária a visualização da mercancia, porquanto “O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a consumação do delito.” (STJ, Jurisprudência em Teses nº 131).



    As circunstâncias fáticas da apreensão (droga de elevado potencial viciante, devidamente individualizadas e prontas para a comercialização (fl. 12), mediante prévia observação dos policiais civis que constataram movimentação de traficância) afastam qualquer possibilidade de desclassificação da conduta infracional de tráfico de drogas para o porte voltado ao uso pessoal.



    Nesse sentido, a Procuradoria Geral de Justiça bem fundamentou em seu parecer (fl. 191):



    “Não merece prosperar a alegação de que a quantidade de droga encontrada era ínfima e destinava a consumo pessoal do apelante. Assim, a desclassificação do tráfico para uso pessoal não se mostra cabível. Conforme bem observado na r. sentença, é comum na praxe forense nos depararmos com apreensões de pequenas quantidades de droga destinadas ao tráfico. Tal fato se deve porque os traficantes não deixam todas as drogas destinadas a venda em um único local, justamente para evitar e dificultara perda total da droga em caso de apreensões.



    Não incide no presente caso a tese fixada no tema 506 do STF, poisa substância tratada neste autos não é cannabis sativa, mas sim cocaína. Mesmo que fosse, os elementos dos autos indicaram que a substância era destinada para venda, configurando, assim, o ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas. A apreensão de pequena quantidade de droga, não basta, por si só, para caracterizar o uso pessoal, ainda mais como nos autos, onde há prova robusta da prática do tráfico pelo apelante e não há qualquer elemento a indicar ou corroborar a destinação para uso próprio, salientando que se trata de ônus probatório da defesa”.



    Dessa forma, diante do conjunto probatório, mantém-se a procedência da representação”.



    Ademais, a Corte Superior fundamentou que o pleito de reclassificação da conduta do paciente para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006 não pode ser apreciado no âmbito de habeas corpus, porquanto o writ não pode ser admitido em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal. Outrossim, destacou a necessidade de exame aprofundado de provas (evento 4).



    Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do paciente pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator